Tribunal: TJES
Processo: 5019519-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019519-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR

COATOR: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019519-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação aritmética de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Diante da existência de 9 réus, com procuradores distintos, a tramitação processual, inevitavelmente sofre impactos na celeridade. 3. O paciente encontra-se foragido, afastando assim a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Precedentes STJ. 4.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Paulo de Souza Ferreira Junior
, o qual teve decretada sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘g’, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que após 1 ano e 7 meses, ainda não houve designação da audiência de instrução e julgamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 11562119).

A autoridade apontada coatora, devidamente notificada, apresentou informações (id. 11600250).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 11955077).

Este o singelo resumo dos fatos, que tomo à guisa de Relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019519-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Paulo de Souza Ferreira Junior
, cuja prisão preventiva foi decretada, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘g’, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há evidente constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que, passados 1 ano e 7 meses desde a decretação da prisão do paciente, ainda não houve a designação da audiência de instrução e julgamento.

O relato fático da ação penal foi esclarecido pelo Magistrado
a quo,
o qual informou que a partir
de investigações que permitiram “a apuração de supostas transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantidores da subsistência da facção, houve o oferecimento da denúncia.”

O magistrado responsável pelo processo esclareceu que, segundo os elementos constantes dos autos, até o momento, o paciente seria “um dos maiores fornecedores de drogas comercializadas pela organização criminosa PCV, além e outros serviços relacionados ao tráfico, sendo fartos os dados apresentados de tal atuação pela análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, consoante mensagens ilustradas por fotografias e filmagens de drogas, comprovantes de transferências bancárias e contabilidade de negociações.”

Ainda, de acordo com as informações prestadas, a denúncia foi recebida em 25/05/2023, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados. Posteriormente, determinou-se o desmembramento dos autos, que passaram a tramitar sob o nº 0004157-42.2023.8.08.0024.

A análise detalhada do caderno processual revela que a ação penal envolve nove réus no polo passivo, circunstância que, por si só, demonstra a complexidade da condução do processo. Soma-se a isso, a presença de diversos procuradores, a necessidade de análise de diversos requerimentos formulados ao longo do procedimento, o que impacta diretamente na celeridade processual. Dessa forma, a princípio, não há como atribuir ao Estado-juiz a responsabilidade pelo excesso de prazo alegado.

Ademais, verifico que o paciente encontra-se foragido, circunstância que, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, afasta a tese de excesso de prazo. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTES FORAGIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame. 4. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 7/2/2022, a denúncia foi recebida em 13/10/2022, onde foram devidamente citados, a defesa apresentou resposta à acusação. O Juízo de primeiro grau deixou de designar audiência de instrução e julgamento por não haver disponibilidade na pauta e os pacientes não estarem presos, por se encontrarem foragidos. Dessa forma, o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 796585 GO 2023/0006855-1, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Agravante foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 121, § 2.º incisos I e IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 18/10/2018. Na mesma data, houve decretação da prisão preventiva do Acusado. O mandado de prisão está ainda pendente de cumprimento, tendo sido o Réu citado por edital. No dia 08/10/2020, o Advogado Constituído apresentou resposta à acusação, designando o Juízo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/07/2021. Consoante andamentos processuais disponibilizados no endereço eletrônico da Corte a quo, no dia 03/02/2022, foi remarcada a audiência em continuação, para instrução do feito. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" ( AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; sem grifos no original). 3. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, já que a fuga do Réu demonstra serem insuficientes, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 681527 PE 2021/0227813-8, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)”

Diante do exposto e, acompanhando o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.